Tribunal: STF
Processo: Rcl 46760
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marco Aurélio Vicente Vieira, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais - DIPO 3.1.1 – Seção de Processamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo/SP. 
    A defesa técnica sustenta, em síntese, que 
    “[o] presente reclamo se assenta no ato judicial ilegal que nega a habilitação e [o] acessos aos atos de investigação ao advogado, ora Reclamante, regularmente constituindo mediante procuração para representar sua constituinte Adebaldo José de Souza nos autos de inquérito policial em que foi preso em flagrante delito, ora investigado, sob o fundamento de que a ‘inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente... Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula vinculante nº. 14’, […] 
    No caso em tela, o Reclamado proferiu decisão judicial contrária à autoridade desta e. Corte Constitucional, em ofensa a Súmula Vinculante nº. 14. 
    […] 
    Diante da negativa de habilitação e acesso ao caderno investigatório, o Reclamante socorre-se a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas – Secional do Estado de São Paulo – ABRACRIMSP, devidamente associado sob nº. 3588, para que seja restabelecido o teor da Súmula Vinculante nº. 14, do STF, a garantir o deferimento do pleito de habilitação para franquear o acesso aos elementos de prova, que, já encontram-se documentados e encartados nos autos em epígrafe. 
    […]” (págs. 2-3 e 6 da petição inicial). 
    Ao final, requer 
    “[...] seja concedida a medida liminar, a fim de assegurar ao Reclamante o deferimento de sua habilitação e [o] acessos aos elementos de provas, já documentados nos autos do inquérito policial registrado sob nº. 1522708-67.2020.8.26.0228 em tramite perante o MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais – São Paulo – DIPO 3.1.1. – Seção de Processamentos de Inquéritos Policiais, que envolve diretamente seu constituinte Adebaldo José de Souza, na qualidade de investigado, e [que] diz respeito ao exercício do direito de defesa, com direito de proceder apontamentos, examinar e extrair cópias digitais, na forma da Súmula Vinculante 14, do STF e Lei Federal nº. 8.906/94; 
    (ii) seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhece a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº. 14, cessando em definitivo o ato ilegal.
    […]” (págs. 12-13 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Verifico que a autoridade reclamada indeferiu o pedido do reclamante de acesso aos autos, uma vez que
    “[...] existem medidas ainda em curso, inexistindo ato concluído já documento e demonstrado nos autos em relação a todas medidas investigativas determinadas. Dada a própria natureza da medida cautelar, sobre a qual versa o presente feito, pode-se concluir que a inobservância do sigilo neste momento implicaria prejuízo ao feito e conclusão do quanto já determinado anteriormente. Nesse sentido, inclusive, é o quanto disposto no § 11° do art. 7° da Lei 8.096/994, que prevê que o acesso do advogado aos autos poderá ser delimitado em casos em que existem diligências em andamento e ainda não documentadas nas hipóteses em que houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, sendo esta a hipótese deste feito. Inaplicável, portanto, no caso sub judice, o preceito sumular constante da Súmula Vinculante n° 14, eis que, conforme entendimento pacífico do próprio Pretório Excelso, o termo ‘elementos de prova já documentados’ da Súmula Vinculante n° 14 se refere, como bem dito pelo MPF, àqueles que já estão formalizados, ou seja, que não são informações concernentes à decretação e à realização de diligências investigatórias, sem que possa existir prejuízo para as diligências pendentes […]” (documento eletrônico 15). 
    Veja-se, a propósito, o teor da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Conforme se verifica, não há qualquer desrespeito à mencionada Súmula vinculante. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se coaduna com a redação do referido verbete. Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma do STF:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator